Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-37.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-37.2022.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES, MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS

APELADO: ADAUTO QUEIROZ SILVA e outros (20)

Advogado(s)
:
AIRTON PEREIRA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO POR TRÊS AUTORAS. SENTENÇA PROFERIDA EM RELAÇÃO A TODAS AS PARTES. VÍCIO PROCESSUAL CONFIGURADO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO CORRETO DO PISO DE FORMA PROPORCIONAL À JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. FICHAS FINANCEIRAS QUE ATESTAM O PAGAMENTO DO VENCIMENTO-BASE EM VALOR CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL. ERRO DE CÁLCULO NA SENTENÇA. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR NÃO CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELAÇÃO COHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Canápolis contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais a professores da rede municipal, decorrentes do suposto descumprimento do piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo que, embora o Município aplicasse a proporcionalidade para a jornada de 20 horas semanais, os valores pagos estavam abaixo do devido.

II. Questão em discussão

As questões a serem decididas no presente recurso são:

a) a nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido de desistência da ação formulado por três autoras antes da citação;

b) a correção do pagamento do vencimento-base dos professores Apelados, de acordo com o piso nacional do magistério, calculado de forma proporcional à jornada de trabalho de 20 horas semanais.

III. Razões de decidir

O pedido de desistência da ação, quando formulado antes da contestação, produz efeitos que independem da anuência da parte ré, cabendo ao juiz a sua homologação para a extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos desistentes, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. A sentença que ignora tal pedido e julga o mérito em relação a todos os autores originários incorre em erro de procedimento (error in procedendo), o que impõe o reconhecimento da nulidade do julgamento em relação às partes que manifestaram sua vontade de desistir.

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando um valor para a jornada de 40 horas semanais. Para jornadas inferiores, o pagamento deve ser proporcional. A análise das fichas financeiras apresentadas pelo Município demonstra que os valores pagos como vencimento-base aos professores que cumpriam jornada de 20 horas semanais correspondiam, de fato, à metade do valor do piso nacional vigente em cada período, contrariando a conclusão da sentença recorrida, que se baseou em um equívoco de cálculo para afirmar a existência de diferenças a serem pagas. Não havendo prova do pagamento a menor, a improcedência dos pedidos de pagamento de diferenças salariais e seus reflexos é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação para: (i) anular a sentença em relação às autoras que pediram desistência da ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a elas; e (ii) reformar a sentença em relação aos demais autores para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A omissão do juízo de primeira instância em homologar o pedido de desistência formulado pelos autores antes da citação do réu configura erro de procedimento, acarretando a nulidade da sentença em relação aos desistentes. 2. Comprovado nos autos, por meio de documentos financeiros, que o vencimento-base pago aos professores com jornada de 20 horas semanais corresponde ao valor proporcional do piso nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008, devem ser julgados improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais e seus consectários legais."

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), artigos 200, 371, 485 (VIII e §5º).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000300-37.2022.8.05.0227
, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE CANAPOLIS
e como Apelados,
ADAUTO QUEIROZ SILVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de apelação e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05